Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INÉRCIA. DECURSO. PRAZO. ALEGAÇÃO. ERRO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS. NÃO CABIMENTO.
1. A pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas em razão da preclusão temporal não merece amparo, diante da inércia da parte em apresentá-las no momento processual oportuno.
2. Transcorrido in albis o prazo para a interposição de embargos à execução, preclusa a oportunidade para o executado discutir eventual erro na avaliação do veículo recebido como pagamento decorrente do contrato em execução.
3. Incabível a apreciação de tese de defesa em sede de impugnação em que se pretende discutir matéria própria dos embargos do devedor.
4. O princípio da instrumentalidade das formas não deve ser aplicado na hipótese em que se alegam matérias típicas de embargos à execução em sede de impugnação a penhora no rosto dos autos, em razão destes institutos terem abrangência, natureza e finalidades distintas.
5. Recurso conhecido e desprovido.